Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0712009-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ALFREDO FELIPPI TOME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, em face do acórdão n. 1716058 (ID 46836242) cuja ementa possui o teor a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 109, I, da CF/88 estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Contudo, nenhum dos entes mencionados no art. 109, I, da CF/88, integra a presente lide, apenas o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, não se justificando o deslocamento da competência do feito. 2. Sem embargo, de acordo com o art. 114 do Código de Ritos, "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". Não há subsunção do caso em exame a quaisquer possibilidades acima minudenciadas pelo legislador, a fenecer, também sob tal fundamento, a tese evocada acerca do litisconsórcio passivo necessário. 3. Não compete, pois, à Justiça Federal processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, como na presente liquidação de sentença, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Precedentes. 4. Ademais, conquanto a parte agravante alegue que há fato novo (art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil) a ser provado, a atrair o procedimento comum à espécie, esta Corte possui o entendimento de que a apuração do valor liquidando depende apenas de meras operações aritméticas, sobretudo porque o título judicial exequendo já estabelece os parâmetros a serem utilizados para o cálculo em debate, em confluência com o procedimento estampado no art. 509, inciso I, do Código de Ritos. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1716058, 07120097820238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, alega que o acórdão embrionário padece de vicissitudes a serem sanadas nesta sede: (i) a causa de pedir invocada na petição inicial não condiz com a verdade dos fatos, haja vista que não houve o efetivo pagamentos das cédula de crédito até o presente momento, não havendo, assim, interesse de agir da parte embargada, devendo, pois, o feito ser extinto sem julgamento de mérito; (ii) as cédulas em comento (Cédulas Rurais n. 89/00108-7 E 88/00652-2 ) foram cedidas à União em 31/07/1996. Nesse trilhar, argumenta que remanesce interesse da União no feito, devendo haver o declínio do processo à Justiça Federal sob tal argumento. Contudo, compulsando os autos de origem, observo que, recentemente, a União manifestou interesse no feito, tendo havido ulterior remessa dos autos embrionários à Justiça Federal (ID 164067839, p. 1/ 2 - autos de origem), com ciência da parte agravada/embargada, sem manifestação (ID 164590660 – autos de origem). Como cediço, a manifestação de interesse da União no feito importa em remessa dos autos à Justiça Federal, que passa a deter competência funcional e absoluta para deliberar sobre a matéria, conforme entendimento emanado do Enunciado de Súmula n. 150 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGULARIDADE DA POSTULAÇÃO. INTERVENÇÃO POSTERIOR DA UNIÃO DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM RAZÃO DE OPERAÇÃO DE CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. DECLARADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. É pacifico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, e sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que é uma opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 2. Tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 3. Contudo, ainda que a liquidação de sentença coletiva tenha sido movida apenas contra o Banco do Brasil, havendo a intervenção posterior da União no processo, afirmando possuir interesse na lide em razão de operação de cessão de crédito, tornase compulsório o provimento do recurso, determinando-se a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, nos termos do art. 45, caput, do CPC. 3.1. Diante do pedido de intervenção da União, manifestando expresso interesse no deslinde da causa, a Justiça Federal passa a deter competência funcional e absoluta para deliberar sobre a subsistência de interesse da União, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1403348, 07249884320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como a pretensão do agravante/embargante concentrava-se no pedido de remessa dos autos à Justiça Federal e considerando o declarado interesse da União no feito, o que já foi realizado na origem, reputo prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do objeto em debate, a teor do disposto no art.932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 18:34:39. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada